Tribunal: TJSP
Processo: 1058873-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058873-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
COELHO DA FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
apelado/apelante DURAFACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo da ré e deram
provimento ao da autora, V.U", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058873-40.2018.8.26.0100 -Voto no 30402
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1058873-40.2018.8.26.0100
21a Vara Cível de São Paulo (processo no 1058873-40.2018.8.26.0100)
Apelantes/Apelados: Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
Duraface Indústria e Comércio Ltda.
Juíza de 1o Grau: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto no 30402.
- Ação de cobrança de comissão de corretagem - Apelo da ré -
Pedido de justiça gratuita indeferido - Prazo para recolhimento
do preparo não aproveitado - Deserção - Recurso não
conhecido.
- Apelo da autora - Honorários de sucumbência ajustados aos
parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil -
Recurso provido.
Insurgem-se as partes, em ação de cobrança de
comissão de corretagem, contra sentença que julgou o pedido procedente, para
condenar a ré ao pagamento de R$189.000,00, com juros e correção monetária.
A ré também foi condenada a pagar as custas, despesas processuais e
honorários de sucumbência, estes arbitrados em R$2.000,00 (fls. 145/151).
A autora alega que os honorários advocatícios
devem ser redimensionados, observando-se os parâmetros do § 2o do artigo
85 do Código de Processo Civil. Afirma que o caso não se amolda às
hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo e que o Superior Tribunal de Justiça já
se posicionou no sentido de que a regra do § 2o é obrigatória, não havendo
margem para interpretação extensiva.
A ré diz que o pedido é improcedente, porque a
autora não tomou nenhuma providência efetiva para vender o imóvel, que, ao
final, foi negociado por outra imobiliária.
Recursos tempestivos, o da autora preparado e o da
ré sem preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058873-40.2018.8.26.0100 -Voto no 30402
3
Houve respostas.
É o relatório.
1. A autora sustenta que, em março de 2017, firmou
com a ré “Contrato de Gestão de Comercialização de Imóvel”, com prazo de
vigência de seis meses e cláusula de exclusividade, pelo qual se comprometeu
a divulgar imóvel dela em diversos meios, objetivando sua venda, em troca de
comissão de corretagem de 6% do valor do negócio.
O imóvel foi vendido em junho de 2017, sem a
participação da autora, e ela afirma ter direito à comissão.
A ré contestou (fls. 68/82), aduzindo que não tinha
conhecimento da exclusividade e que não houve regular prestação de
serviços, razão pela qual nada é devido à autora.
2. A ré formulou pedido de justiça gratuita no apelo
(fl. 163), mas não demonstrou impossibilidade financeira, mesmo após lhe ser
concedido prazo para apresentar documentação a tanto correlata (fl. 193),
razão pela qual seu pedido foi indeferido (fls. 234/235).
Constou da decisão de indeferimento que o fato de
a apelante ter dívidas e estar em processo de recuperação judicial “não implicam
concessão automática do benefício”, e que ela, definitivamente, não produziu “prova
convincente de real impossibilidade”.
O único documento juntado aos autos pela ré

relatório de atividades apresentado no processo de recuperação judicial
embora revele números negativos, indica que “a empresa está operando, apesar da
crise e, em março, auferiu receitas totalizando R$564.628,00”, situação incompatível com
a alegação de pobreza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058873-40.2018.8.26.0100 -Voto no 30402
4
Do indeferimento, resultou determinação para que a
ré comprovasse o recolhimento do preparo, de 4% do valor da condenação, no
prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fl. 235).
Como ele nada recolheu (fl. 241), seu apelo está
deserto e não pode ser conhecido.
Assim, não conheço do recurso da ré.
3. A autora tem razão no tocante ao valor dos
honorários de sucumbência.
O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10 e
20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
O § 8o, do mesmo artigo, prevê a possibilidade de
fixação de honorários por apreciação equitativa, mas a condiciona às hipóteses
de o proveito econômico ser inestimável ou irrisório, ou de o valor da causa ser
muito baixo, o que não ocorre no caso em exame.
O Superior Tribunal de Justiça, de fato, já se
posicionou a propósito do caráter excepcional do § 8o do artigo 85 do Código
de Processo Civil, como a autora aduziu:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o,
DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058873-40.2018.8.26.0100 -Voto no 30402
5
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.746.072-PR, decidiu que
o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido
de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do
valor atualizado da causa.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter
excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que
a verba honorária seja arbitrada por equidade.
4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a
regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/2015, com a fixação sobre
o valor atualizado da causa e atendendo aos limites legais.
5. Esta Corte tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ,
para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias
ordinárias a título de honorários advocatícios, quando verificar
que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei.
6. Agravo interno não provido.
(3o Turma, AgInt no REsp 1778552/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, j. 18/11/2019, DJe 21/11/2019).
Nesses termos, e considerando a simplicidade da
causa, fixo os honorários devidos aos advogados da autora em 10% do valor
da condenação.
Diante do exposto, não conheço do recurso da ré e
dou provimento ao da autora, para majorar o valor dos honorários de
sucumbência.
SILVIA ROCHA
Relatora